Tribunal: STF
Processo: HC 203074
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Gomes Escobar, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 671.327/RS.
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a prática dos delitos tipificados no artigos. 33 e 35(tráfico de drogas e associação para o tráfico),da Lei nº 11.343/06.
    Sustenta o impetrante, em síntese, que a manutenção do decreto de prisão preventiva seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Ademais, assevera não haver indícios quanto ao envolvimento do paciente no delito de tráfico de drogas a respaldar a segregação.
    Destaca condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, a viabilizar aplicação das medidas cautelares substitutivas previstas no art. 319 do CPP.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão prisão preventiva imposta ao paciente.
    Examinados os autos, decido.
    Vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ademais, a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
    Isso porque as instâncias antecedentes mantiveram a prisão preventiva de forma fundamentada, considerando os indícios de autoria, a materialidade, bem assim o risco de reiteração delitiva, considerado o fato de o paciente ser reincidente e estar em cumprimento de prisão domiciliar, quando preso em flagrante.Vide:
    “A materialidade do delito de tráfico de drogas e de associação para o tráfico advém dos autos de apreensão e do laudo de constatação preliminar da natureza das substâncias- 41 porções de maconha ( 54g) , 387 unidades de cocaína( 270,9g) e 288unidades de crack ( 23,4 gramas) . 
    Os indícios da autoria repousam sólidos nos depoimentos das testemunhas. 
    O condutor, bem como as testemunhas afirmaram que, durante investigações, abordaram o réu, encontrando com ele as substâncias entorpecentes. Alegaram que, em duas noites anteriores, perceberam que o suspeito entrava e saísa de uma redisência com algo nas mãos, sendo que já conheciam o investigado por ser suspeito de praticar comércio ilícito de entorpecentes. Ato contínuo, os agentes policiais se deslocaram até a residência sendo franqueada a entrada pela moradora que colaborou com as investigações e indicou o local em que estariam escondidas as demais substâncias entorpecentes. 
    Já o flagrado Eduardo afirmou que foi procurado por indivíduo pertencente a facção criminosa, aceitando receber quantia mensal de R$1000,00 para guardar entorpecentes em sua residência. Posteriormente, repassou a droga para a flagrada Lúcia, mediante pagamento de R$500,00 como forma de evitar a apreensão das substâncias pela polícia. A flagrada Lúcia, por sua vez, confirmou que guardou em depósito as substâncias entorpecentes. 
    Como se vê, estão presentes os indícios da autoria criminosa e a prova da existência dos crimes. Apreendidas substâncias entorpecentes diversas, dentre elas crack e cocaína, extremamente nocivas, o que demonstra um maior ataque à saúde pública, todas embaladas separadamente o que indica a traficância. Ademais, a quantidade de drogas não pode ser considerada inexpressiva, afastado-se qualquer dúvida quanto aos réus serem mero usuários. 
    Quanto ao periculum libertatis, este reside na necessidade de preservação da ordem pública. Os elementos existentes nos autos demonstram com robustez o tráfico e indícios de delito de associação para o tráfico de drogas. Entendo assim, data venia, que a união dos dois delitos ora investigados acaba demonstrando um risco concreto fundado da continuidade da prática delitiva, pelo menos pelo flagrado Eduardo. 
    No caso, quanto a Eduardo, não visualizo a possibilidade de aplicação de outra medida, senão a prisão preventiva, tendo em vista que as demais não se demonstram adequadas à gravidade dos crimes e às circunstâncias pessoais do investigado, tampouco exaurem a necessidade de evitar a prática de outras infrações penais. Ao que constam dos autos, o flagrado é reincidente (Evento 6, CERTANTCRIM2- 006/2.14.0002579-6) , além de possuir processos em andamento, recebendo contra si , inclusive, sentença de pronúncia ( 154/2.16.0001189-5), o que demonstra não se tratar de fato isolado na vida do acusado. Por outro lado, quando foi flagrado na posse de substâncias entorpecentes estava cumprindo prisão domiciliar, evidenciando, assim, a reiteração delitiva.”(Doc. 3 e-STJ fl 26/27). 
    O entendimento, portanto, está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 
    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente